Tribunal: STF
Processo: AI 746301
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
   ART. 191 DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Supostas 
   ofensas aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla 
   defesa e do devido processo legal residem no campo 
   processual.
2.	Agravo regimental improvido.